Tribunal: STF
Processo: RE 97036
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE FISCAL DE EX-SOCIO. FATO
GERADOR. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 113, PARAGRAFO 1. - O
LANCAMENTO CONFERE LIQUIDEZ AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA AO CREDOR O
DIREITO DE EXIGI-LO POREM, NÃO E DELE QUE NASCE TAL OBRIGAÇÃO, SENAO
DA PROPRIA OCORRENCIA DO FATO GERADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.